Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704840-28.2023.8.07.0004 RECORRENTE: VINÍCIUS MATEUS MUNDIM OLIVEIRA RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONFIGURADOS. ANÁLISE VEDADA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DA PESSOA NATURAL. HIPOSSUFIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se analisa a documentação juntada na instância revisora porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal. 2. Quanto à concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir ou revogar o benefício, o que ocorreu no caso. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente não colaciona qualquer julgado a título de paradigma, com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Alega, outrossim, violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Reafirma a hipossuficiência e requer a isenção do pagamento de preparo recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como erro material a indicação do permissivo constitucional sem a correlata fundamentação, afastando a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, registre-se que a apreciação da tese recursal referente à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012